Tribunal: TJDFT
Processo: 0738251-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738251-40.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO DE ARAUJO SOUSA AGRAVADO: LIGIA ROSANA TIBERIO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOAO PAULO DE ARAUJO SOUSA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0748598-03.2022.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de LÍGIA ROSANA TIBÉRIO, acolheu a impugnação apresentada pela devedora ao fundamento de que restou comprovado que os valores conscritos seriam impenhoráveis, a teor do que estabelece o inciso IV, do artigo 833 do CPC e por se tratar de verba de terceiro (filho menor). Na mesma oportunidade, rejeitou a impugnação, do exequente, à gratuidade de justiça da executada. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que não fora demonstrada a impenhorabilidade da verba penhorada e que a agravada não preenche os requisitos para a concessão da justiça gratuita porque é servidora da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, conforme declaração de imposto de renda anexada aos autos de origem. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão atacada, declarada a penhorabilidade dos recursos constritos e revista a concessão da gratuidade de justiça concedida à recorrida. Apesar de devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 64452923. Posteriormente, o agravante, por meio do petitório de ID 64456917, pleiteou dilação de prazo para promover o recolhimento do preparo recursal ao fundamento de que estaria com dificuldade de emissão das guias pelo novo sistema (SIC). Em sequência, por meio do petitório de ID 64469070, o agravante colacionou os comprovantes de recolhimento do preparo em dobro. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 64452923. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Assevere-se, quanto ao petitório de ID 64456917, além de ter sido protocolado após o decurso para o prazo de recolhimento do preparo recursal, a parte não comprova a alegação de dificuldade de emissão de guia pelo novo sistema, porquanto não colacionou nenhum documento que pudesse corroborar sua assertiva. Registre-se que a utilização do sistema antigo para o recolhimento de custas se encontra disponível até o dia 27/09/2024 e, somente após essa data, será obrigatória a utilização do sistema PAGCUSTAS1. Por fim, cabe salientar que o recolhimento do preparo em dobro (IDs 64469071 e 64469072) foi realizado após o transcurso do prazo concedido à parte por esta Relatoria no despacho de ID 64043032, não se mostrando apto, portanto, a afastar a deserção do agravo de instrumento. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024 às 18:13:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Vide informação constante em https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais : Recurso - Novo sistema PagCustas (em caso de pagamento do preparo de recurso em dobro, emita duas guias distintas e faça o recolhimento de ambas) Recurso - Sistema antigo (em caso de pagamento do preparo de recurso em dobro, emita duas guias distintas e faça o recolhimento de ambas. Disponível até 27/9/2024, para emissão de custas em caso de incidente de acesso com GOV.BR)